Tribunal: TJMT
Processo: 1001157-55.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001157-55.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON –
DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO
–
OBSERVADO
–
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
–
MULTA
MANTIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Não incumbe ao Poder Judiciário julgar o mérito administrativo, quando o processo administrativo se tenha desenvolvido em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório e inexistindo vícios hábeis a ensejar a sua nulidade.

Não há falar em redução do valor da
multa,
quando aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, e em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento, contra a respeitável sentença, prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Infração e Procedimento Administrativo, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido manejado na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito e manteve intactas as multas aplicadas pelo PROCON-MT.

A Apelante pretende a reforma do ato sentencial, afirmando que o processo administrativo é nulo, haja vista que a legislação consumerista atribui aos Procons apenas a competência de fiscalização das relações de consumo, o que não se confunde com a competência para julgar os conflitos, decorrentes da relação entre consumidores e prestadores de serviços.

Salienta que todas as decisões administrativas devem estar pautadas em diversos princípios que regem a Administração Pública, dentre eles, como reconhecido, por unanimidade, pela doutrina e jurisprudência, está o princípio da razoabilidade, e não há fundamento legítimo para a sua condenação ao pagamento da multa administrativa questionada.

Aduz, ainda, que o valor da multa aplicada é abusivo.

Pugna, assim, pelo provimento do apelo, para reformar a sentença recorrida, e, de consequência, julgar procedentes os pedidos, para anular o procedimento administrativo.

O Apelado apresentou suas contrarrazões ao recurso (id. 85581026), pugnando pela manutenção da sentença apelada e, consequentemente, pelo improvimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 88020471)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento contra a respeitável sentença, prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Infração e Procedimento Administrativo, julgou improcedente o pedido manejado na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito .

Rememorando o caderno processual do Recurso de Apelação Cível, tem-se que a BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento ajuizou a Ação Anulatória de Infração e Procedimento Administrativo, em desfavor do Estado de Mato Grosso, alegando, em síntese, a ocorrência de vícios que macularam o procedimento administrativo n. 0114-010.459-0 do PROCON/MT, que ensejou a aplicação de multa no valor de R$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais) em razão do reconhecimento da prática de infração por parte da Autora, especificamente, com relação à cobrança de tarifa de cadastro e tarifa de avaliação do veículo.

Alegou, ainda, que os valores das multas incidentes não guardam a devida proporcionalidade e razoabilidade frente às irregularidades apontadas.

Diante disso, requereu a procedência do pedido, para
anular o aludido processo administrativo.

Ao apreciar os pedidos, o Julgador
a quo
julgou-os improcedentes, e manteve intactas as multas aplicadas pelo PROCON-MT, como resultado de processo administrativo, instaurado em decorrência de descumprimento de preceito do Código de Defesa do Consumidor (id. 85581014).

Contra a sentença se insurge a BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento, interpondo o presente Recurso.

Inicialmente, cumpre destacar que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto n. 2.181/97, possuindo competência para lavrar Autos de Infração, visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Com efeito, o referido Decreto n. 2.181/1997 estabelece, no inciso X, do art. 3
o
c/c inciso III, do art. 4
o
, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/1990.

Analisando, detidamente, os autos, constato que

a penalidade aplicada pelo Procon resultou do processo administrativo n. 0114-010.459-0 que ensejou a aplicação de multa no valor de R$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais).

Assim, a decisão colegiada do órgão fiscalizador concluiu que o respectivo auto de infração demonstrou, de forma consistente, a infração praticada pelo autuado, bem ainda a proporcionalidade e razoabilidade dos valores das multas aplicadas pela autoridade administrativa, considerando, à luz da legislação consumerista, a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Nota-se pelas provas constantes nos autos que a multa questionada foi, legitimamente, imposta pelo PROCON-MT, em decorrência de infração às normas de defesa do consumidor, tendo sido respeitado o devido processo administrativo para sua constituição. Consubstanciado no Decreto n. 3.571, de 27/07/04, art. 2
o
e seguintes, o PROCON-MT, na qualidade de órgão que tem por objetivo a proteção e a defesa dos consumidores, está legitimado a apurar as infrações nas relações de consumo:

Art 2º A área de atuação do PROCON/MT compreende todo o território do Estado, cuja competência é de fiscalizar, autuar e punir as infrações previstas na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, no Decreto Federal nº 2.181, de 20 de março de 1997 e demais legislações de consumo.

Parágrafo único. Se instaurado mais de um processo administrativo por pessoas jurídicas de direito público distintas, para a apuração de infração decorrente de um mesmo fato imputado ao mesmo fornecedor, eventual conflito de competência será dirimido pelo Departamento de Proteção e Defesa de Consumidor CNP, levado sempre em consideração a competência federativa para legislar sobre a respectiva atividade econômica. Art. 3º Os procedimentos administrativos instaurados no âmbito do PROCON/MT orientar-se-ão pelos princípios da moralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscam, sempre que possível, a conciliação entre as partes. Parágrafo único. Os procedimentos instaurados no âmbito do PROCON/MT deverão assegurar aos fornecedores, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, regendo-se os seus agentes pelos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e demais exigidos na Constituição Federal. Art. 4º As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em procedimentos administrativos, que terá início mediante: I reclamação fundamentada do consumidor ou de seu representante legal; II ato de ofício, por escrito, praticado por agente competente; III auto de infração;

Logo, é plenamente válido o procedimento administrativo, instaurado pelo órgão fiscalizador, porque o PROCON-MT detém competência para, por ato próprio, fiscalizar o cumprimento do dispositivo da lei consumerista.

Assim, tenho que não existe nenhum vício, formal ou material, capaz de macular o processo administrativo que originou a penalidade imposta.

Desse modo, o
órgão fiscalizatório, ao aplicar a multa administrativa, objeto da presente demanda, obedeceu ao previsto em lei, uma vez que, considerando que referida multa tem força coercitiva, o valor arbitrado não se afigura excessivo, porquanto se deu com base na regulamentação dada à matéria, conforme predispõe o Código de Defesa do Consumidor. Veja-se:

Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo
, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único –
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
.

Diante dessas premissas, não há falar em multa excessiva, porquanto esta foi determinada por meio de processo administrativo, em estrita observância ao devido processo legal, e dentro dos limites estabelecidos por lei, sendo, inclusive, assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa à parte Recorrente e
levou em conta a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Ademais, a parte Recorrente não trouxe nenhum indício de prova de que a multa acarretaria dano em seu ativo financeiro, ficando apenas no campo das alegações, ou seja, não há evidência do fato alegado.

Frise-se que
a multa aplicada pelo PROCON é decorrente do exercício do poder de polícia, e
os documentos constantes dos autos não demonstram a ocorrência de vício no processo administrativo.

Não bastasse isso, em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, compete ao Poder Judiciário, unicamente, apreciar a regularidade do procedimento, tendo em vista os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada a apreciação do mérito do julgamento administrativo.

Nessa quadra,
a manutenção da sentença invectivada é medida impositiva.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Apelo interposto
, para manter inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022